Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos alegando que o acórdão é omisso porque, ao fundamentar sua decisão, contraria orientação pacífica do STF e que, em caso de não conhecimento dos embargos com efeitos infringentes, que se realize o devido distinguishing. Argumenta ser o acórdão contraditório porque houve comprovação do efetivo exercício pedagógico nas Unidades de Ensino da SEE/DF e que, apesar da lotação da servidora ser a Regional de Ensino, ela atuava em atividades estritamente pedagógicas, típicas da função de magistério, o que garante o benefício da aposentadoria especial. Cita precedentes de Turma Recursal.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que “Os períodos de 13/12/1996 a 27/2/1999, 28/2/1999 a 31/7/2000, 1o/08/2000 a 3/6/2007 e 4/6/2007 a 22/8/2007, nos quais a autora esteve lotada em setores como Centro de Recursos Tecnológicos, Diretoria de Apoio Pedagógico, Núcleo de Televisão Educativa e Gerência de Multimídia, não se referem a estabelecimentos de educação básica, conforme exigido pela legislação e jurisprudência dominante”, destacando-se que “Ainda que as atividades desempenhadas tenham natureza pedagógica, não se encontram vinculadas diretamente à docência em educação infantil, ensino fundamental ou médio, em estabelecimentos de ensino básico, o que inviabiliza o reconhecimento do tempo como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial”.
3. É de se ressaltar que a existência de julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso e a convicção juridicamente fundamentada do julgador ou da julgadora.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.